Tribunal: STF
Processo: RHC 58553
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO (INOCORRENCIA). - INCENSURAVEL O
ACÓRDÃO RECORRIDO, EM DEMONSTRAR A INOCORRENCIA DE EXCESSO DE PRAZO
FACE AOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, DESCABE REFORMA-LO. RECURSO
DE HABEAS CORPUS NEGADO PROVIMENTO.